Tribunal: TJPA
Processo: 0006157-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006157-85.2020.8.14.0401

APELANTE: WENDEL DA SILVA LOPES, DANILO BRITO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0006157-85.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: DANILO BRITO COSTA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELANTE: WENDEL DA SILVA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Danilo Brito Costa e Wendel da Silva Lopes contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71 do CP). As defesas pleitearam absolvição, nulidade do reconhecimento, exclusão de majorantes e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do acusado Danilo Brito Costa; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se é possível afastar a majorante do uso de arma de fogo; (iv) examinar o pedido de desclassificação da continuidade delitiva para concurso formal; e (v) verificar a legalidade da cumulação das majorantes na terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento realizado em sede policial, embora sem as formalidades do art. 226 do CPP, não compromete a validade da condenação, pois foi corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A autoria do crime está devidamente comprovada por meio do reconhecimento em juízo, relatos das vítimas, depoimentos testemunhais e elementos colhidos na instrução, não se constatando hipótese de absolvição por insuficiência de provas.

5.

A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que demonstrado o uso do artefato por outros meios de prova, como declarações firmes das vítimas.

6.

A atenuante da menoridade foi reconhecida, mas não aplicada por incidir a Súmula 231 do STJ, diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

7.

É válida a aplicação da continuidade delitiva entre dois núcleos de ações criminosas, cada qual envolvendo subtrações de bens de duas vítimas distintas em uma única ação, configurando dois concursos formais e, ao todo, quatro delitos. Correta, portanto, a aplicação da fração de 1/4 (um quarto) de aumento.

8.

A cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo afronta o art. 68, parágrafo único, do CP. Deve-se aplicar apenas a causa que mais aumente a pena, deslocando a outra para a primeira fase da dosimetria.

9.

O redimensionamento da pena deve alcançar ambos os réus, por força do efeito devolutivo da apelação, mesmo em recurso exclusivo de um dos corréus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de Danilo Brito Costa desprovido. Recurso de Wendel da Silva Lopes provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas colhidas sob contraditório.

2.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.

3.

A cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria deve observar o art. 68, parágrafo único, do CP, sendo válida apenas a mais gravosa, com possibilidade de deslocamento da outra para a primeira fase.

4.

É cabível o redimensionamento da pena de corréu não recorrente quando houver efeito extensivo de apelação interposta por outro réu, desde que não haja
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 68, parágrafo único, 70, 71; CPP, arts. 226, 386, VII; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740.228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.167.464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2022; STJ, HC 929.011/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE DANILO BRITO COSTA e DAR PROVIMENTO À DE WENDEL DA SILVA LOPES
, reformando a reprimenda final com extensão ao corréu Danilo para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença
,
c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0006157-85.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: DANILO BRITO COSTA

ADVOGADO: DR. RINALDO RIBEIRO MORAES OAB/PA 26.330

APELANTE: WENDEL DA SILVA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

TrataM-se de
Apelações

interpostas por
DANILO BRITO COSTA e WENDEL DA SILVA LOPES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e §2º-A, I c/c art. 71, ambos do CP, à pena total de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez)dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº. 5448496 p. 3-8) que no dia 18/03/2020 por volta das 20h, “as vítimas Fernando Almeida da Silva e Glaucilane Honório de Almeida estavam em frente à sua residência quando foram abordados por um agente delitivo de compleição forte, cor parda, trajando camisa preta – reconhecido posteriormente como sendo o denunciado Danilo -, que aparentando estar armado ordenou a entrega dos celulares. A vítima Fernando, contudo, hesitou em entregar o aparelho, motivo pelo qual o denunciado ameaçou-os verbalmente, dizendo que iria [textuais] ‘
dar uns pipocos na cara dos dois’.
Assim, imediatamente, temendo por sua integridade física, ambas as vítimas entregaram seus pertences, tendo em seguida empreendido fuga a pé. Posteriormente, às proximidades do local do primeiro roubo, Mayk Daywison do Espírito Santo da Silva e Raimundo Lima dos Santos Júnior caminhavam em via pública em direção à parada de ônibus, quando passaram perto do veículo FIAT PALIO, cor PRETA, placa HLX 8682, por trás de onde saiu o denunciado Danilo, que agindo do mesmo modo do roubo anterior, mas desta vez de arma de fogo ostensivamente em punho, anunciou o assalto exigindo a entrega dos celulares. As vítimas imediatamente cederam ao assalto, inclusive dispondo de outros pertences, entretanto o agente delitivo demonstrou ambição apenas pelos aparelhos celulares. Após subtrair os objetos, o assaltante adentrou o referido veículo, conduzido por um comparsa posteriormente identificado como sendo o denunciado Wendel da Silva Lopes, empreendendo fuga do local do crime. Ato contínuo, enquanto as vítimas Fernando e Glaucilane empreendiam buscas para encontrar o paradeiro do assaltante na tentativa de recuperar seus pertences, encontraram as vítimas Mayk e Raimundo, que lhes relataram o ocorrido. Assim, ao perceberem que haviam sido vítimas dos mesmos criminosos, acionaram apoio policial.

Em posse das informações transmitidas pelos ofendidos, os agentes da lei imediatamente empreenderam diligências e logo encontraram um veículo com as características descritas pelas vítimas trafegando pela Rodovia Augusto Montenegro. Ao receberem ordem de parada, os ocupantes do automóvel empreenderam fuga; incontinenti a guarnição saiu em perseguição aos assaltantes até que estes se renderam à altura da Av. Centenário com a Rua Major Miguel. Durante a abordagem, constatou-se que no veículo utilizado para fuga estavam os ora denunciados, sendo que quem assumia a condução do veículo era o denunciado Wendel da Silva, enquanto a descrição de traje e compleição corporal da pessoa que efetuou os assaltos convergia para as características do denunciado Danilo Brito; todavia não foram encontrados no veículo os celulares roubados nem a arma de fogo empregada para o cometimento dos delitos. Ocorre que a carteira de identidade da vítima, Fernando Almeida da Silva, no momento da abordagem, foi encontrada no interior do veículo em que estavam os denunciados (Auto de apreensão à fl. 19 do IP). Logo, os agentes foram conduzidos à Seccional Urbana do bairro da Marambaia para os procedimentos legais cabíveis. Os denunciados, era sede inquisitorial, exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio. As vítimas, não obstante terem reconhecido os denunciados como os agentes do crime, demonstraram temer retaliações por parte dos criminosos, pois moram às proximidades da residência dos denunciados.”

Por tais condutas,
o recorrente
Wendel da Silva Lopes
foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º- A, inciso I, nos moldes do artigo 70, todos do Código Penal, e o Apelante
Danilo Brito Costa
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, inciso, II e § 2º- A, inciso I, nos moldes do 71, todos do Código Penal
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 5448505 p. 1-10), contra a qual as defesas recorreram (ID nº. 5448506 p. 11-17 e 15699290 p. 1-12) pugnando:

- APELAÇÃO DANILO BRITO COSTA:

Preliminarmente, pela nulidade de seu reconhecimento pessoal, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos previstos no art. 226 do CPP. No mérito, invoca as seguintes teses: negativa de autoria à mingua de provas, pugnando por sua absolvição nos termos do art. 386, VII do CPP; reforma da pena; a desclassificação da qualificadora do emprego de arma de fogo; aplicação da atenuante da menoridade, e; desclassificação do crime continuado para a modalidade de concurso formal próprio.

- APELAÇÃO WENDEL DA SILVA LOPES:

Pleiteia a reforma da dosimetria, ao argumento de que o Magistrado se excedeu ao aplicar 02 (duas) majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), pleiteando a desclassificação da causa de aumento menos gravosa, nos termos do art.68 do CPB.

Constam as contrarrazões aos recursos, pugnando pelo seu improvimento (ID. n° 5448507 p. 1-6 e 15699297 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
improvimento dos recursos (ID. nº 16398675 p. 1-13)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir voto.

1.

DA APELAÇÃO DE DANILO BRITO COSTA:

1.1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial
prescinde de regras rígidas
, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que o depoimento das testemunhas confirmado em Juízo, além da declaração de uma das vítimas e o reconhecimento feito por ela na esfera judicial, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

1.2.

Mérito:

1.2.1.
Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Razão
não lhe
assiste.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, boletim de ocorrência (ID nº. 5448492 p. 5-6), auto de apresentação e apreensão (ID nº 5448492 p. 2), auto de entrega (ID nº 5448492 p. 4) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido destaco que, na sentença apelada o Juízo considerou: o depoimento prestado por uma das vítimas (Mayk Daywison do Espírito Santo) em Juízo; a declaração dos outros ofendidos prestados perante a autoridade policial; depoimentos das testemunhas prestados tanto em audiência quanto na Delegacia, as quais descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa, além de terem reconhecido o recorrente e, por fim, a confissão de Wendel que informou a participação do Apelante como condutor do veículo utilizado e, também no desfazimento da arma e dos bens substraídos.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos prestados, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, rejeito, a tese absolutória suscitada pela defesa.

1.2.3.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia que foi utilizado pelos Recorrentes sequer foi apreendido e periciado, não havendo como atestar a potencialidade lesiva do mesmo.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido, até mesmo porque conforme depoimento do corréu Wendel o mesmo foi lançado pela janela do carro, ao visualizarem a guarnição da polícia.

É cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas Raimundo Lima dos Santos Junior e Maik Daywison do Espírito Santos da Silva declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que um dos Apelantes estava portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

1.2.4.

Pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretende o Apelante a aplicação da atenuante da menoridade. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença reconheceu o referido benefício, mas deixou de aplicá-lo em razão da Súmula 231 do STJ:

“(...) Concorrem ao réu as circunstâncias atenuantes, previstas no art. 65, I e III, d, do CP, em razão de ter confessado a prática do crime e por ser menor de 21 anos na data do fato, no entanto, por ter sido a pena fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, conforme prevê a Súmula 231 do STJ.

(...)”

Desta forma, resta
prejudicado
o pleito nesse particular.

1.2.5.
Da desclassificação do crime continuado para a modalidade de concurso formal próprio.

Pugna a defesa pela desclassificação do crime continuado, para a modalidade de concurso formal próprio com pedido de aplicação de fração de 1/6 (um sexto) sob a alegação de ocorreram apenas 02 (dois) crimes de roubo em concurso formal.

Entendo,
não
assistir razão ao Apelante.

Na origem, o Recorrente foi condenado por quatro subtrações patrimoniais (vítimas Fernando Almeida da Silva, Glaucilane Honório de Almeida, Raimundo Lima dos Santos Júnior e Mayk Daywison do Espírito Santo) tendo sido reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os delitos.

Com relação ao
primeiro roubo
praticado contra as vítimas
Fernando Almeida da Silva, Glaucilane Honório de Almeida
este ocorreu mediante uma só ação com subtração de bens de duas vítimas diferentes, logo, praticaram
dois crimes idênticos
, havendo pluralidade de ofendidos e de bens jurídicos lesados, caracterizando o
concurso formal de crimes
.

Em
continuidade delitiva
, os Apelantes agindo com o mesmo
modus operandi
subtraíram os bens das vítimas
Raimundo Lima dos Santos Júnior e Mayk Daywison do Espírito Santo
em local e tempo próximo, caracterizando também o
concurso formal de crimes,
pois em uma só ação ocorreu a subtração de bens de duas vítimas diferentes, ou seja,
dois crimes idênticos
praticados, com pluralidade de ofendidos e de bens jurídicos lesados.

Assim, verifica-se que ocorreram
04 (quatro) delitos
(dois grupos de ações em concurso formal, havendo continuidade delitiva entre ambos).

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" (AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021)

Além do mais, para se fixar a fração de aumento para o caso de crime continuado, deve-se considerar o número de crimes cometidos, conforme também entendimento do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. (...)

7. Nos termos da Súmula n. 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E REDIMENSIONAR A PENA DO

PACIENTE PARA 7 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO

PAGAMENTO DE 19 DIAS-MULTA.

(HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, restando evidenciado que os Apelantes mediante duas ações distintas praticaram quatro crimes da mesma espécie, portanto, correta a utilização da fração de
1/4 (um quarto)
aplicada em sentença.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

2

– DA APELAÇÃO DE WENDEL DA SILVA LOPES:

2.1. Do redimensionamento da pena – exclusão da dupla incidência de frações majorantes nos termos do art. 68 do CP

Pugna a defesa pela revisão na dosimetria, a fim de que seja aplicado o regramento previsto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal na terceira fase de dosagem da pena, ante a ausência de fundamentação concreta do Magistrado sentenciante para aplicação cumulativa das causas de aumento da reprimenda referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Razão assiste
à defesa.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado fez incidir mais de uma causa de aumento de pena prevista na parte especial do Código Penal, em desatenção ao art. 68,

parágrafo único, do CP.

É sabido que, ante a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser
aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena
, isto é, o emprego de arma de fogo.

Apesar disso,
as demais majorantes reconhecidas podem ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria
, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ela praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Ressalto que, apesar do Magistrado ter fixado a pena-base no mínimo legal, "
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
" (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifei).

Apesar do presente pedido ter sido alegado somente pelo Recorrente Wendel, passo a aplicar da mesma forma ao corréu Danilo, pelo princípio da devolutividade recursal, razão pela qual passo a
redimensionar as penas do crime de roubo imputado aos recorrentes com relação às vítimas Raimundo Lima dos Santos Junior e Mayk Daytwison do Espírito Santo da Silva
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, entendo que há justificativas para
valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime
, eis que suficientemente demonstrado que os agentes agiram em concurso de pessoas.

Sendo assim, considerando que os demais vetores não foram negativados em sentença,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
houve reconhecimento de atenuantes da menoridade e confissão para Wendel e da menoridade para Danilo, razão pela qual reduzo em 1/6 (um sexto) a reprimenda, mas em razão da Súmula nº 231 do STJ, fixo-a no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, mantenho o aumento da pena apenas em 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, por ser a majorante mais gravosa, alcançando assim a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Com a manutenção da fração fixada de 1⁄4 (um quarto) em decorrência da continuidade delitiva e, com a nova dosimetria fixada para ambos no importe de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixo em definitivo a reprimenda para ambos em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DE DANILO BRITO COSTA e DOU PROVIMENTO À DE WENDEL DA SILVA LOPES
, reformando a reprimenda final com extensão ao corréu Danilo para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/08/2025